Tribunal: TJMT
Processo: 1025365-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025365-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), WLADIS BORSATTO KUVIATZ - CPF: 627.635.471-68 (AGRAVANTE), WLADISLAU KUVIATZ - CPF: 061.073.890-91 (AGRAVANTE), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (AGRAVADO), CLECI BORSATTO KUVIATZ - CPF: 313.844.040-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO SUFICIENTE PARA VIABILIZAR SEU CONHECIMENTO – MÉRITO – VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE EM MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DEVEDOR – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 292, § 3o, DO CPC – DEPÓSITO JUDICIAL FIXADO SOBRE BASE EQUIVOCADA – COMPLEMENTAÇÃO EXIGIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – ADVERTÊNCIA REGISTRADA – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cabível o conhecimento do agravo interno quando, ainda que com argumentação paralela à inicial da ação rescisória, o recurso evidencia vínculo mínimo com os fundamentos da decisão agravada, afastando-se a alegada ausência de dialeticidade recursal (art. 1.021, §1o, CPC).

No mérito, a pretensão rescisória tem por objeto sentença proferida nos Embargos de Devedor no. 0002333-14.2003.8.11.0041, sendo inadequado o arbitramento do valor da causa com base na medida cautelar de arresto, apensada e meramente instrumental.

Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao valor da demanda originária, devidamente atualizado, o que impõe a correção do valor inicialmente atribuído e, por consequência, a complementação das custas processuais e do depósito judicial de 5% previsto no art. 968, II, do CPC.

A decisão monocrática agravada, ao determinar a emenda da petição inicial para readequação do valor da causa e complementação do preparo, aplica corretamente os comandos legais incidentes.

Não aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, por ora, diante da ausência de manifesta intenção protelatória, mas adverte-se que eventual recalcitrância na insistência da mesma tese poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Agravo interno conhecido e desprovido.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA No. 1025365-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: WLADIS BORSATTO KUVIATZ e WLADISLAU KUVIATZ

AGRAVADA:
DENOFA DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
WLADIS BORSATTO KUVIATZ
e
WLADISLAU KUVIATZ
, nos autos da Ação Rescisória no. 1025365-90.2022.8.11.0000, contra decisão monocrática por mim proferida (Id. 278051390), que, acolhendo preliminar formulada pela parte requerida (Denofa do Brasil Ltda.), ora agravada, determinou a retificação do valor da causa, originalmente atribuído em R$3.537,22 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), e fixou-o em R$8.965.598,69 (oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), com a devida atualização, por se tratar do valor efetivamente discutido nos Embargos de Devedor no. 0002333-14.2003.8.11.0041, objeto da sentença rescindenda.

Nas razões do agravo interno Id. 283124368, os agravantes sustentam, em síntese, que a sentença impugnada por meio da ação rescisória foi proferida nos autos da Medida Cautelar de Arresto no. 0004869-32.2002.8.11.0041, que teria transitado em julgado em 16/02/2018, reconhecendo a quitação das obrigações contratuais, conforme alegado.

Aduzem que a decisão que determinou a cassação dessa sentença nos autos dos Embargos de Devedor (proferida em 18/12/2020) violaria coisa julgada material e norma jurídica, ensejando o ajuizamento da ação rescisória com base no art. 966, IV e V, do CPC.

Afirmam que o valor atribuído à causa (R$3.537,22) corresponderia ao da medida cautelar, e não aos embargos, sendo, portanto, adequado à pretensão rescisória.

No mais, defendem que o recolhimento das custas e do depósito prévio foi feito com base no referido valor, conforme autorizado por despacho anterior que indeferiu a gratuidade de justiça; e complementam que eventual majoração do valor da causa e das custas comprometeria o acesso à justiça, sobretudo diante da hipossuficiência alegada pelos autores agravantes.

Pedem o provimento do agravo interno para “
reforma da r. decisão datada de 31/03/2025, conforme id no 278051390 que acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela Agravada em preliminar de contestação e determinou a emenda da petição inicial e o recolhimento das custas, vez que o valor da causa da presente Ação Rescisória se deu em razão da r. sentença no bojo dos Embargos de Declaração, mas que que cassou a sentença nos Autos da Medida Cautelar de Arresto, tornando a extinção da ação por cumprimento da obrigação executada sem efeito”
(sic).

A agravada Denofa do Brasil Ltda. apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id. 286220877, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que os agravantes deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já constantes na petição inicial.

Quanto ao mérito, relata que a decisão agravada não merece qualquer retificação, na medida em que o objeto da ação rescisória é a sentença proferida nos Embargos de Devedor no. 0002333-14.2003.8.11.0041, e não a sentença da medida cautelar de arresto. Assim, o valor da causa deve observar o montante envolvido nos embargos, conforme exigido pelo art. 292, § 3o, do CPC.

Afirma que os autores agravantes tentam capciosamente utilizar o valor de uma ação acessória (cautelar) para reduzir o montante de custas e depósito exigido por lei, o que configuraria má-fé processual.

Afiança que a sentença extintiva da medida cautelar decorreu de erro material provocado por petição indevidamente mantida nos autos, o que foi posteriormente corrigido pelo juízo nos embargos, sem qualquer violação à coisa julgada ou norma jurídica.

Defende, no mais, que a ação rescisória está sendo manejada como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ. Pede, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do Agravo Interno, com a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em virtude da manifesta inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por WLADIS BORSATTO KUVIATZ e WLADISLAU KUVIATZ contra decisão monocrática proferida nos autos da presente ação rescisória, a qual acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pela parte requerida, para determinar a necessária emenda à petição inicial, de modo a adequar o valor da causa ao montante discutido na ação em que foi proferida a sentença rescindenda – os Embargos de Devedor no. 0002333-14.2003.8.11.0041 –, bem como a complementação das custas processuais e do depósito prévio previsto no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, a parte agravada sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, sustentando, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A preliminar contrarrecursal não merece prosperar, na medida em que, embora o agravo interno apresente argumentação marcada por certo paralelismo com a peça inicial da ação rescisória, os recorrentes indicam de forma suficiente os fundamentos pelos quais entendem que a decisão monocrática merece reforma, em especial ao afirmarem que a sentença cuja rescisão se pretende teria sido proferida no bojo da medida cautelar de arresto, e que, por isso, o valor da causa atribuído à ação rescisória seria correto.

Deste modo, ainda que tais fundamentos se revelem juridicamente frágeis, mostram-se minimamente vinculados à
ratio decidendi
da decisão agravada, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Superada a questão de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia gravita em torno da definição do valor da causa na presente ação rescisória.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“(...) Com efeito, o valor da causa em uma ação rescisória deve corresponder ao valor da ação em que foi proferida a sentença rescindenda, conforme prevê o art. 292, § 3o, do CPC.

No caso em tela, a sentença que os autores pretendem rescindir foi proferida nos embargos de devedor – e não na ação cautelar fazem alusão na réplica, cuja ação principal tem um valor expressivamente superior ao indicado na inicial da presente ação.

A propósito, a própria peça inicial é clara ao consignar que o objetivo é o acolhido do pedido rescindendo quanto à sentença proferida nos embargos, sendo a medida cautelar meramente acessória e que, portanto, não reflete a realidade fática. Veja:

“4) A presente ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE,
rescindindo-se
a sentença proferida em sede dos Embargos do Devedor, autos no 2333-14.2003.811.0041
referente a Medida Cautelar de Arresto, autos no 0004869-32.2002.8.11.0041
, reconhecendo-se a coisa julgada formada pela sentença de fls 195, datada de 27/11/2017 e a violação norma jurídica por parte do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr Yale Sabo Mendes, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;” (sic – Id. 153084685, pág. 23) (destaquei)

Como sabido, o Código de Processo Civil estabelece que a correta indicação do valor da causa é essencial, não apenas para definir a competência do juízo, mas também para garantir a adequada tributação de custas judiciais e eventuais honorários.

Ademais, não se desconhece o entendimento segundo o qual nas ações cautelares preparatórias não há um proveito econômico imediato, mas simples proteção do resultado útil do processo (art. 300), de modo que o valor da causa deve ser fixado por estimativa, devendo o interessado promover um ajuste de custas no momento da propositura da ação principal.

Todavia, reafirmo que o pedido rescindendo diz respeito à sentença proferida no bojo dos Embargos do Devedor no. 0002333-14.2003.8.11.0041, da qual a cautelar preparatória foi apensada.

Nesta toada, diante das informações constantes dos autos, considero que o pedido de retificação do valor da causa é procedente, na medida em que o valor de R$3.537,22 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) não reflete o montante efetivamente discutido, que corresponde aos créditos e obrigações tratados na execução de título judicial e nos embargos de devedor.

Assim, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve ser fixado como sendo o do valor atualizado da demanda cuja sentença se busca rescindir. (...)”

(com destaques no original)

Consoante verifica-se do trecho em destaque, os autores, ora agravantes, atribuíram à causa o valor de R$3.537,22 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), com fundamento na quantia discutida na medida cautelar de arresto.

E no presente recurso, limitam-se em reproduzir os termos da peça inicial, reforçando a tese de que o valor atribuído à presente ação rescisória deve sim corresponder àquele indicado na medida cautelar de arresto no. 0004869-32.2002.8.11.0041 (Autos no. 708/2008 – Cód. 68181).

No entanto, como já analisado na decisão monocrática, a pretensão rescindente dirige-se de forma
expressa
e
categórica
contra a sentença proferida nos autos dos embargos de devedor, que teria reconhecido a nulidade da decisão anteriormente proferida na medida cautelar, por erro material, e dado continuidade ao cumprimento de sentença.

A partir disso, é evidente que o objeto direto da impugnação veiculada na presente ação é a decisão proferida no processo principal – os embargos de devedor –, sendo a medida cautelar apenas apensada e instrumental.

Ressalta-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o demandante espera obter com a vitória processual. E da mesma forma do Código Ab-rogado (art. 258 do CPC/73), esse conceito permanece inalterado no novo CPC (art. 292). Do mesmo modo, subsiste a possibilidade de formulação de uma estimativa para o valor da causa, quando não for possível aferir sem conteúdo econômico no momento da propositura da demanda (art. 291).

Portanto, como nas ações cautelares preparatórias não há um proveito econômico imediato, mas simples proteção do resultado útil do processo (art. 300), o valor da causa pode e deve ser fixado por estimativa, como vem sendo feito há mais de 100 anos. No momento da propositura da ação principal, no entanto, apesar da dicção do
caput
do art. 308, deve o interessado promover um ajuste de custas, caso o valor da ação cautelar tenha sido fixado em patamar inferior ao valor do pedido principal.

Assim, ainda que a narrativa dos autores agravantes procure deslocar a discussão para a medida cautelar, o conteúdo decisório cuja rescisão se pretende é indubitavelmente aquele constante da sentença prolatada nos embargos.

Essa constatação tem repercussão jurídica direta na fixação do valor da causa, porquanto, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, nas ações rescisórias, o valor da causa será o valor da causa da ação em que foi proferida a sentença rescindenda, devidamente atualizado.

A propósito:

“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO RESCISÓRIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR LÍQUIDO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. 1.
Nas ações rescisórias o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado da demanda originária
, salvo se houver demonstração que a procedência desta representaria proveito maior.
2. Encontrando-se o feito principal em fase cumprimento de sentença, tendo sido realizado liquidação por cálculo para aferir o valor do débito, deve este montante ser utilizado como valor da causa. 3. Trata-se do benefício econômico pretendido pela parte autora, que está em descompasso com o valor atribuído à causa, razão pela qual merece acolhimento a pretensão incidental.”
(TJ-MT - Impugnação ao Valor da Causa: 0171753-23.2015.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2016, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2016) (destaquei)

“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE, MANTIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA.
VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RESCISÓRIA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. "
Não sendo possível mensurar objetivamente o proveito econômico que a autora pretende obter, o valor da causa deve ser fixado com base no valor da causa original, corrigido monetariamente"
(STJ, AgRg ImpVC na AR n. 4419/PR, rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 26-9-2012). "Tratando-se de sentença ilíquida e, portanto, sendo incerto o proveito econômico objeto do título que se pretende rescindir, aplica-se a regra geral de fixação do valor da causa em ação rescisória" (STJ, REsp n.1.492.775/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 5-3-2015).”

(TJ-SC - Impugnação ao Valor da Causa em Ação Rescisória: 2011.057510-9, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 09/12/2015, Grupo de Câmaras de Direito Civil) (destaquei)

De fato, o montante indicado pelos autores agravantes ignora esse comando legal, ao referenciar valor irrisório, claramente incompatível com o conteúdo econômico em discussão nos embargos, que, conforme certidão constante nos autos, alcançava ao montante de R$8.965.598,69 em 28/02/2003, devendo ser devidamente atualizado.

Do mesmo modo, ao fixar valor incompatível com a causa originária, os autores agravantes recolheram depósito judicial (art. 968, II, CPC) em
quantum
substancialmente inferior ao devido, tornando necessária a sua complementação, conforme já determinado pela decisão monocrática combatida.

Assim, diante da inadequação objetiva do valor da causa indicado na inicial, e da exigência legal de adequação e complementação do preparo, a decisão monocrática agravada foi absolutamente correta ao determinar a emenda da petição inicial.

Ademais, no que tange ao pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões, deixo de acolhê-lo por ora.

Neste contexto, depreende-se que a interposição do presente agravo interno, conquanto improcedente, não pode ser tida como manifestamente infundada ou protelatória a ponto de ensejar, de plano, a sanção do art. 1.021, §4o, do CPC.

Contudo, advirto os agravantes de que a
recalcitrância na insistência da mesma tese, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação vigente
, inclusive com a exigência de depósito prévio para a interposição de novos recursos, conforme §5o do mesmo artigo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática que determinou a retificação do valor da causa da ação rescisória e a complementação do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a emenda da petição inicial com a readequação do valor da causa, complementação das custas e do depósito judicial de 5% (cinco por cento), sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025